Tribunal: TJSP
Processo: 1501058-04.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação. Furto simples. Autoria e materialidade comprovadas. Prova suficiente para o decreto condenatório. Condenação mantida. Pena aplicada com critério. Viável a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Preservado o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse. Recurso parcialmente provido.